Tribunal: TJSP
Processo: 1009949-66.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Declaratória c/c indenização por danos morais – Inclusão do nome do autor junto ao Serasa – Dados obtidos junto ao cadastro de emitentes de cheques sem fundo (CCF) – Inteligência do art. 43, § 2o, do CPC – Notificação – Comprovação de envio – Reconhecimento – Obrigação imputável ao órgão mantenedor do cadastro restritivo que tornou pública a informação da negativação – Aplicação do

Ementa:
Declaratória c/c indenização por danos morais – Inclusão do nome do autor junto ao Serasa – Dados obtidos junto ao cadastro de emitentes de cheques sem fundo (CCF) – Inteligência do art. 43, § 2o, do CPC – Notificação – Comprovação de envio – Reconhecimento – Obrigação imputável ao órgão mantenedor do cadastro restritivo que tornou pública a informação da negativação – Aplicação do entendimento da Súmula 359, do C. STJ – Notificação prévia realizada – Dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor – Súmula 404, do STJ – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009949-66.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ALEXANDRE
POLASTRINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA EXPERIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009949-66.2019.8.26.0066 -Voto no 38366
2
Apelação Cível no 1009949-66.2019.8.26.0066
Apelante
Alexandre Polastrini (AJG)
Apelado
Serasa Experian S/A
Comarca
Barretos 3a Vara Cível
Voto no 38366
Declaratória c/c indenização por danos morais Inclusão do nome
do autor junto ao Serasa Dados obtidos junto ao cadastro de
emitentes de cheques sem fundo (CCF) Inteligência do art. 43, §
2o, do CPC
Notificação
Comprovação de envio

Reconhecimento Obrigação imputável ao órgão mantenedor do
cadastro restritivo que tornou pública a informação da negativação
Aplicação do entendimento da Súmula 359, do C. STJ

Notificação prévia realizada Dispensável o aviso de recebimento
(AR) na carta de comunicação ao consumidor Súmula 404, do
STJ Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 94/99 julgou improcedente a ação
declaratória (cancelamento de registro) c/c pedido indenizatório, condenado o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
15% do valor da causa, observada a AJG concedida.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que tem o direito de ser notificado antes de ter seu nome inscrito junto aos
órgãos restritivos de crédito referente à emissão de cheques sem fundos (CCF), assim como
dispõe o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor; que a notificação de fls.
76/78 não se mostra hábil a comprovar o efetivo recebimento por parte do consumidor,
tendo em vista que está desacompanhada de qualquer documento assinado que pudesse
demonstrar seu recebimento; que não há qualquer aviso de recebimento juntado, com a
identificação de seu eventual recebedor; que diante da ausência de notificação acerca do(s)
registro(s) em nome do autor, caracterizada a falha dos serviços da apelada, motivo pelo
qual, deve responder pelos danos causados ao apelante; pretende ser indenizado a título de
danos morais na quantia de R$ 20.000,00; fls. 101/109.
Processado e respondido o recurso (fls. 112/120), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009949-66.2019.8.26.0066 -Voto no 38366
3
A análise dos autos permite verificar que o autor pretende
obter o cancelamento do registro apontado em seu nome, bem como requer indenização por
danos morais, vez que alega não ter sido notificado da inscrição de seu nome junto ao
órgão de proteção ao crédito, fls. 01/16.
É fato que a requerida Serasa S/A, possui legitimidade para
compor a presente lide. Constitui ônus da requerida a prévia notificação do devedor antes
de dar publicidade à informação, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC.
Compulsando os autos verifica-se que a inclusão do nome do
autor/apelante nos cadastros da requerida, em virtude da emissão de cheques sem fundo,
conforme dados obtidos junto ao CCF, foi devidamente precedida da regular notificação.
Os documentos juntados pela requerida, fls. 76/78 trazem
data da ocorrência, data de devolução do cheque sem fundos e registro no cadastro do
BACEN 20/11/2017; Data da Inclusão, data do recebimento da primeira informação de
cheque sem fundos emitidos pelo CPF consultado; Data da Alteração, data do recebimento
da última informação de cheque sem fundos emitido pelo CPF consultado; Data
Disponível: data da disponibilização da informação do cheque sem fundos no cadastro de
inadimplentes 09/01/2018.
Ato contínuo, o envio do comunicado, data em que a
correspondência foi postada pelos Correios a fim de cientificar o autor acerca da existência
do débito, ocorreu em 19/12/2017, conforme Lista de Postagem - FAC. Simples.
Dessa forma, ficou demonstrado que a carta comunicado
referente à anotação do cheque sem fundos objeto da lide, identificada no lote no 58763,
constou na lista de postagem emitida pelos Correios, o que evidencia a individualização e
postagem da correspondência e o estrito cumprimento por parte da Serasa do quanto
disposto no art. 43, §2o, do CDC, fls. 76/78.
De fato, há obrigação da empresa arquivista em enviar
notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seu nome junto aos seus bancos de
dados em razão de inadimplência. Na hipótese dos autos, a requerida comprovou o envio
de notificação prévia para o autor, conforme documentos acima indicados.
Nesse sentido, em situações análogas, já se pacificou na
jurisprudência que a obrigação estabelecida pelo art. 43, §2o do CDC e Circulares 2.250/92
e 2.989/2000 do BACEN de notificar previamente o consumidor sobre a inclusão de seu
nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) incumbe ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito e não ao banco sacado. Veja-se: “Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial. Inscrição em cadastro de inadimplentes.
Notificação prévia. Responsabilidade da entidade cadastral. 1. Não cabe Recurso Especial
por alegada ofensa a circular do Banco Central. 2. Na linha da pacífica jurisprudência
deste Tribunal, o SERASA e o SPC, quando importam dados do CCF para inscrição em
seus respectivos cadastros, têm o dever de expedir notificação prévia ao devedor. O
comando do art. 43 do CDC, dado por violado no recurso especial, dirige-se à entidade
mantenedora do cadastro de proteção ao crédito e não ao credor ou ao banco sacado. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009949-66.2019.8.26.0066 -Voto no 38366
4
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 169212/RS, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma do C. STJ, j. 25/06/2013). E ainda: “Apelação
Consumidor Inscrição no CCF Ação ajuizada contra o banco sacado Sentença de
procedência. 1. Inscrição no CCF - Cheque sem fundo Apontamento no CCF, tornado
público por órgãos de proteção ao crédito Pretensão ao recebimento de indenização por
danos morais, por ausência de notificação prévia, voltada contra o banco sacado
Inadmissibilidade Ao tornar públicas as informações restritas do CCF, passa a ser
responsabilidade do órgão de proteção ao crédito proceder à notificação prévia a tal ato
Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada
Recurso provido. (Apel no
1003110-25.2016.8.26.0003, Rel. Des. Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado do
TJSP, j. 06/12/2016).
Assim, a requerida satisfez a exigência legal, nos termos do
que dispõe o CDC, art. 43, § 2o, bem como o enunciado da Súmula 359, do C. STJ: “Cabe
ao órgão mantenedor do Cadastro de proteção ao Crédito a notificação do devedor antes
de proceder à inscrição”.
Ademais, os documentos juntados comprovam que, a parte
divulgou as informações necessárias para localização do credor e, ainda, enviou a
notificação ao Recorrente, sendo a obrigação da apelada devidamente cumprida, não
cabendo aqui, qualquer discussão acerca da licitude ou idoneidade dos apontamentos, de
modo que a requerida agiu dentro do exercício regular do seu direito.
Nem se ventile sobre a ausência de aviso de recebimento
(AR) assinada pelo devedor, pois referida formalidade já está superada pela jurisprudência,
conforme enunciado da Súmula 404, do STJ: “É dispensável o aviso de recebimento (AR)
na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de
dados e cadastros”.
No mesmo sentido: “Responsabilidade civil - Ação
anulatória c.c. indenizatória (ausência de notificação da restrição cadastral) -
Improcedência Inconformismo da autora - Acolhimento em parte - Pretensão decorrente
de alegada ausência de prévia notificação em relação a emissão de cheque sem fundo e
pendências financeiras - Súmula 359, do STJ - Comprovação da notificação somente das
pendências financeiras - Conforme súmula 404, do STJ, o aviso de recebimento é
dispensável - Ausência de notificação a respeito do cheque sem fundo - Confissão implícita
da existência da dívida que afasta o dano moral Sentença reformada em parte - Recurso
provido em parte. (...) No caso, entretanto, a apelante sequer questionou a higidez da
emissão dos títulos de crédito e tampouco comprovou ter quitado as dívidas, a fim de
demonstrar que a prévia notificação teria tido efeito útil. Assim, mesmo não atendida a
formalidade prevista no art. 43, § 2o, do CDC, a tácita confissão da dívida exclui a
alegada ofensa moral.” (Apelação no 0018831-94.2009.8.26.0127, Rel. Des.. Rel. Grava
Brazil, 13a Câmara Extraordinária de Direito Privado do TJSP, j. 07/07/2015). E ainda:
“RECURSO. Pressupostos de admissibilidade. Apelação que atende os requisitos do art.
1.010 do CPC/2015 Preliminar rejeitada. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO
DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Endereço constante da
notificação prévia que se encontrava equivocado pelo numeral da casa. Réu que
comprovou que a notificação foi encaminhada ao endereço constante em seus cadastros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009949-66.2019.8.26.0066 -Voto no 38366
5
Credor que é o responsável pela exatidão dos dados fornecidos aos órgãos de proteção ao
crédito. Precedentes desta Corte. Comprovação de recebimento da notificação que é
dispensável. Aplicação da Súmula 404 do STJ. Súmula 385 do STJ inaplicável. Autor que,
entretanto, não nega a existência da dívida. Dano moral não configurado. Sentença
mantida, ainda que por distinto fundamento. Honorários majorados. Recurso não provido,
com observação.” (Apelação no 0064337-52.2011.8.26.0506, Rel. Des. Fernanda Gomes
Camacho, 5a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 09/08/2017).
Daí porque se impõe a integral manutenção da r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados em complemento aos
do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator